Tribunal: TJES
Processo: 5000069-33.2022.8.08.9101
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Nulidade - Ausência de Fundamentação de Decisão
Data de julgamento: 2023-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000069-33.2022.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: ROBERTA ARAUJO TAQUES TEIXEIRA e outros
COATOR: 04º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VILA VELHA/ES
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, denegar a seguranca, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O S

DR. BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita ao Recorrente.

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIDAS BUSCAS NOS SISTEMAS JUDICIAIS COM A FINALIDADE DE OBTER O ENDEREÇO ATUALIZADO DA PARTE REQUERIDA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR DA PETIÇÃO INAUGURAL. DILIGÊNCIAS DO JUÍZO PARA LOCALIZAR O RÉU SOMENTE PODEM SER DEFERIDAS APÓS DEMONSTRAÇÃO DO AUTOR DE QUE EXAURIU OS MEIOS DISPONÍVEIS PARA TANTO . MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE SE FAZ NECESSÁRIA. CONHEÇO DO MANDAMUS, DENEGADA A SEGURANÇA. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA - Em que pese o respeito ao voto do Eminente Relator, entendo por divergir, reconhecendo pela ausência de cabimento, motivo pelo qual voto pelo não conhecimento da peça impetrada.

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB: - Acompanho o voto do Relator.

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à maioria de votos,
CONHECER DA IMPETRAÇÃO E DENEGO A SEGURANÇA
nos termos do voto do relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)